Tribunal: TJSP
Processo: 1022118-41.2018.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA AUTARQUIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

ACIDENTE DO TRABALHO - PROCESSUAL CIVIL - Prescrição do fundo de direito - Não ocorrência.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - Sequelas no membro inferior esquerdo (pés) – Presentes a incapacidade parcial e permanente e nexo laboral é devido o auxílio-acidente –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA AUTARQUIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

ACIDENTE DO TRABALHO - PROCESSUAL CIVIL - Prescrição do fundo de direito - Não ocorrência.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - Sequelas no membro inferior esquerdo (pés) – Presentes a incapacidade parcial e permanente e nexo laboral é devido o auxílio-acidente – Procedência mantida.
D.I.B. – Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte ao da alta médica (27.07.2013), observada a prescrição quinquenal, ressalvado o que advier do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555, STJ - Tema no 862.
Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.
JUROS DE MORA - Contados da citação (15.10.2018), em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação da verba honorária - Arbitramento na fase executiva.
CUSTAS – Isenção legal.
Sentença de procedência mantida - Recurso do ente público, desprovido (prescrição do fundo de direito, requisitos da concessão do benefício, custas, honorários e modificação do termo inicial) - Recurso de ofício, parcialmente provido, com observação (correção, juros).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1022118-41.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelada ELISABETE DAS GRAÇAS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo da autarquia, e deram parcial provimento ao recurso de
ofício, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022118-41.2018.8.26.0577 -Voto no 20868
2
VOTO (D) No 20868
APELAÇÃO/ REEXAME NECESSÁRIO No 1022118-41.2018.8.26.0577.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S..
APELADA: ELISABETE DAS GRAÇAS DA SILVA.
JUÍZA: DRA. ANA PAULA THEODOSIO DE CARVALHO.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

REEXAME
NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA AUTARQUIA

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ACIDENTE DO TRABALHO - PROCESSUAL CIVIL -
Prescrição do fundo de direito - Não ocorrência.

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
MANTIDA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - Sequelas no
membro inferior esquerdo (pés)
Presentes a
incapacidade parcial e permanente e nexo laboral é
devido o auxílio-acidente Procedência mantida.
D.I.B. Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte ao
da alta médica (27.07.2013), observada a prescrição
quinquenal, ressalvado o que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco
diverso quando do julgamento dos recursos selecionados
como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e
REsp 1.729.555, STJ - Tema no 862.
Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.
JUROS DE MORA - Contados da citação (15.10.2018),
em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E,
com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do
S.T.J..
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação da verba
honorária - Arbitramento na fase executiva.
CUSTAS Isenção legal.
Sentença de procedência mantida - Recurso do ente
público, desprovido (prescrição do fundo de direito,
requisitos da concessão do benefício, custas, honorários e
modificação do termo inicial) - Recurso de ofício,
parcialmente provido, com observação (correção, juros).
Vistos.
1) RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022118-41.2018.8.26.0577 -Voto no 20868
3
1.1) Sentença recorrida.
Trata-se de reexame necessário e apelação da autarquia, em face da
r. sentença de fls. 141/144, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação
acidentária, condenando o I.N.S.S ao pagamento de:
a) auxílio-acidente de 50% com abono anual, desde o dia seguinte
ao da cessação administrativa ou da juntada do laudo (08.10.2019) o que vier
primeiro, respeitada a prescrição quinquenal, em razão de sequelas no membro
inferior esquerdo, advindas do exercício das funções de auxiliar de enfermagem;
b) correção monetária aplicando-se o IPCA-E e com relação aos
juros, a aplicação da Lei no 11.960/09, computados até a efetiva inscrição do
precatório, cessando, então, sua incidência, nos termos da Súmula Vinculante no 17
do S.T.F;
c) honorários advocatícios fixados em 15% sobre as prestações
vencidas até a r. sentença, nos termos da Súmula no 111 do C. STJ.
1.2) Apelação do INSS.
Apelou o ente público sustentando, de modo conciso (fls. 150/158):
a) em preliminar, o reconhecimento da prescrição do fundo de
direito;
b) que a autora não faz jus ao benefício por não estarem presentes
os requisitos para sua concessão;
c) caso não seja esse o entendimento, pugnou pela fixação da
benesse desde a juntada do laudo aos autos;
d) a redução da verba honorária para 10% sobre as parcelas
vencidas até a r. sentença;
e) estar isento do pagamento das custas e despesas processuais.
Processado o recurso com contrarrazões, subiram os autos. Há
recurso de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022118-41.2018.8.26.0577 -Voto no 20868
4
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os recursos serão solucionados conjuntamente.
2.1) Da prescrição do fundo de direito - não ocorrência
O apelo do I.N.S.S. não merece prosperar quanto à pretensão de
reconhecimento de prescrição do fundo de direito em ação acidentária, conforme
deixa claro o art. 104 da Lei 8.213/91, estando sujeitas a esse instituto apenas as
prestações vencidas ao quinquênio e não o direito de ação.
A propósito, a Súmula 85 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação”.
Logo, tratando-se de prestação pecuniária de trato sucessivo, a
prescrição atinge somente as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação,
não atingindo o fundo de direito.
Além disso, o caput do artigo 103, da Lei no 8.213/91, preceitua
que:
“Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer
direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato
de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês
seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o
caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória
definitiva no âmbito administrativo.” (destaquei).
Com efeito, pela simples leitura da norma, depreende-se que ela
visa atingir apenas os pleitos de revisão do ato de concessão do benefício, ou seja,
quando a parte segurada pretende rever valores, índices ou forma de cálculo, fixados
quando da concessão de determinado benefício.
Situação completamente distinta - e que ocorre no presente caso - é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022118-41.2018.8.26.0577 -Voto no 20868
5
aquela na qual foi concedido a segurada, por determinado período, o benefício de
auxílio-doença, sendo que, após sua cessação, nada mais recebeu.
Assim, não há que se falar que a obreira tenha decaído do direito de
pleitear concessão do auxílio-acidente se, como visto, o benefício pretendido nesta
ação sequer chegou a ser-lhe concedido.
2.2) Da incapacidade laboral
Em relação ao mérito, sem razão a autarquia quanto a concessão do
benefício, pois, de acordo com a perícia judicial de fls. 98/106, elaborada, de modo
escorreito, sem vícios ou contradições, a obreira presenta sequelas definitivas no pé
esquerdo, que determinam sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho,
comprovado o nexo laboral.
Convém destacar as conclusões do perito às fls.104 e 105:
“...A periciada apresentou fratura de stress no pé direito,
que acontece por deambular muito. Se recuperou, mas não pode
retornar a sua função deambulando em demasia. Pode ser auxiliar
de enfermagem, mas com produtividade menor, sem deambulação
excessiva...
(...)
... CONCLUSÃO
Há redução da capacidade laborativa. Há nexo com
trabalho...” (destaque no original).
2.3) Do nexo.
De outa parte, o perito foi incisivo em relação ao nexo laboral às
fls. 105:
“...Há nexo com trabalho em relação ao pé...”
Ressalte-se que as funções exercidas pela obreira de auxiliar de
enfermagem, de acordo com a perícia, desencadearam as sequelas no pé esquerdo, e
serviu como causa para o mal diagnosticado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022118-41.2018.8.26.0577 -Voto no 20868
6
Portanto, resta estabelecido o liame ocupacional da moléstia.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto
de procedência da ação.
2.4) Do benefício cabível
Anote-se, no caso em lume, que a condenação do INSS no
pagamento do auxílio-acidente, a partir do dia subsequente ao da alta médica
(27.07.2013, fls. 64), bem como o correspondente abono anual - acessório
obrigatório -, é incontestável, pois, no caso em lume, houve a comprovação do nexo
laboral e da incapacidade parcial e permanente em relação às sequelas no pé
esquerdo.
2.5) Do marco inicial do benefício
De outro lado, o apelo autárquico não merece prosperar acerca
da pretensão de modificação do marco inicial do auxílio-acidente afinal, no
presente caso, houve anterior concessão de auxílio-doença, devendo, portanto, ser
aplicada a disposição contida no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91:
Logo, a data da perícia judicial, como pretende o INSS, não pode
ser considerada, pois houve anterior pedido administrativo.
Assim, o marco inicial do benefício deve ser computado a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença 27.07.2013.
Considerando-se o termo inicial 27.07.2013 -, deve ser observada
a prescrição quinquenal, pois a ação foi ajuizada em 03.09.2018, assim estão
prescritas as parcelas anteriores a 03.09.2013.
Por oportuno, anote-se que o benefício em epígrafe, quanto ao seu
marco inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação
dada pela Lei no 9.528/97.
Consigne-se que a D.I.B. tratando-se de questão acessória, nada
obsta que esta Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022118-41.2018.8.26.0577 -Voto no 20868
7
conforme os parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de
adequação aos parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos
Recursos Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
2.6) Dos juros e correção monetária
Os juros moratórios, incidentes a partir da citação (15.10.2018 - fls.
53), consoante Súmula 204 do S.T.J., serão calculados sobre as parcelas em atraso
englobadamente, e, depois, calculados mês a mês, de forma decrescente, com a
mesma taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se
tornaram variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais
ao da poupança no débito acidentário -, não foram, declaradas inconstitucionais, no
julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos
juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a
partir da sua vigência.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá
seguir-se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da
entrada em vigor da Lei no 11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810,
inclusive eventual modulação de efeitos.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do
cálculo de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min.
Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o E. STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022118-41.2018.8.26.0577 -Voto no 20868
8
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito
de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se,
assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles
deferidos pelo Poder Judiciário.
E quanto ao tema quanto dos juros de mora no período do
precatório judicial deverá ser tratado na fase executiva, pois qualquer solução no
presente momento, sem o necessário e adequado debate não poderia ser prestigiada.
2.7) Dos honorários advocatícios
Em relação aos honorários de advogado, sem razão a autarquia,
pois, conforme o disposto no inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015: “... não sendo
líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado...”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação,
mas em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença,
protraindo-se, assim, no decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre
Juiz singular, na ocasião, decidir acerca do tema, observada a Súmula no 111 do
Superior Tribunal de Justiça.
2.8) Das custas
Aduza-se, que o Instituto réu não foi condenado nas custas
processuais, mesmo porque incabível tal condenação, ficando, assim, prejudicada
qualquer digressão mais eloquente em relação ao aludido tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022118-41.2018.8.26.0577 -Voto no 20868
9
2.9) Da conclusão
Posto isso, mantendo-se a r. sentença concessiva de auxílio-
acidente, dando-se parcial provimento ao recurso de ofício (juros, correção); de outro
lado, nega-se provimento ao recurso voluntário autárquico (prescrição do fundo de
direito, requisitos da concessão do benefício, custas, honorários e modificação do
termo inicial).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo da
autarquia, e dou parcial provimento ao recurso de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator